Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015641-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), GIORDANNA LAURA DA SILVA SANTOS - CPF: 012.689.091-90 (AGRAVANTE), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), PREFEITO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PSICÓLOGO MUNICIPAL — DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO — NÃO COMPROVAÇÃO — DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

A Suprema Corte consolidou o entendimento de que o candidato classificado em
concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação, pois o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automático direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (RE n.º 837.311 - Tema 784/STF).

Para que a
desistência de um candidato faça nascer o direito de outro a galgar posição na fila de classificação e lhe surja o direito à nomeação em cargo público, o ato deve ser manifestado de forma expressa e formal, ou seja, a disposição de vontade deve ocorrer de forma inequívoca, livre e ausente de vícios, a fim de produzir efeitos jurídicos na esfera do concurso público.

O me
ro inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Giordanna Laura da Silva Santos
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria recorrente, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor reconheceu o direito à nomeação, entretanto, deixou de determinar a imediata convocação e posse da recorrente no Cargo de Jornalista Municipal.

Em suas razões recursais, defende a agravante, em suma, que se a Administração Pública em julho de 2023 nomeou o candidato mais bem classificado, o qual optou por não assumir o cargo, não há motivo plausível que justifique a não nomeação da agravante (Id. 225283158, fl.05).

Argumenta que o próprio juízo em decisão liminar de primeiro grau reconheceu o direito à nomeação, mencionando a existência do direito líquido e certo e confirmando que o cargo não foi preenchido de maneira a alcançar a colocação da agravante (Id. 225283158, fl.05).

Sustenta que ficou demonstrada e caracterizada a necessidade do serviço público com a disponibilidade de vaga no edital e posterior ato de nomeação do candidato mais bem classificado (Id. 225283158, fl.08).

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 225283158, fl.11).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 229732661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Giordanna Laura da Silva Santos
impetrou na origem, Mandado de Segurança em face do Município de Nobres/MT, sustentando que se classificou na 2ª (segunda) colocação no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022, oportunidade em que concorreu para o cargo de Jornalista do Município de Nobres/MT.

Asseverou na inicial do
mandamus
, que a 1ª (primeira) colocada fora convocada mediante Diário Oficial, entretanto, a candidata em questão, não compareceu para tomar posse.

Afirmou que em razão da desistência supracitada, surgiu seu direito subjetivo à nomeação.

A medida liminar fora
deferida em parte
, para reconhecer o direito subjetivo da impetrante ora recorrente, à nomeação, entretanto, o juízo
a quo
condicionou o referido ato administrativo aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública do Município de Nobres/MT.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual, fora negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
".

Com efeito, conforme explicitado alhures, a classificação fora do número de vagas gera
mera expectativa de direito à nomeação
, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Vale dizer, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação, somente quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas ou a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.
Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Ocorre, todavia, que diferentemente do que pretende fazer crer a impetrante ora recorrente, o simples não comparecimento para posse, da candidata classificada em 1º (primeiro) lugar,
não possui o condão de gerar o direito subjetivo à nomeação da apelante.

Isso porque, o fato de o candidato mais bem classificado não tomar posse, não significa que
este, efetivamente, tenha desistido
do cargo público ao qual fora nomeado, posto que não se sabe ao certo, se o mesmo tomou conhecimento do aludido ato administrativo de nomeação.

Para que a desistência tenha a aptidão de gerar direito de outros candidatos galgarem posições na fila da ordem classificatória do concurso,
necessário que tal desistência seja expressa.

Dito de outro modo, o não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza,
per si
, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.

Neste sentido, por diversas vezes já se posicionou esta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ANALISTA DE SISTEMA - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO –
DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS NÃO COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1 - Necessária a demonstração de que a contratação satisfaz necessidade permanente de serviço das mesmas funções do cargo que o alegadamente preterido pretende ocupar, com o nítido propósito de burlar a regra do concurso público.

2 - Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência
.
(N.U 1045148-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Dessa forma, tendo em mente a classificação fora do número de vagas, bem como a ausência de desistência expressa dos candidatos mais bem classificados, a manutenção da decisão agravada cujo teor não reconheceu o direito subjetivo à nomeação é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024